Tribunal: TJMT
Processo: 0032415-18.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC

Número do Protocolo: 59335/2016
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES 1 o APELO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO 2o APELO: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Quanto aos possíveis prejuízos, fato é que o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil.
Portanto, o dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos, o que não é o caso.
Por derradeiro, a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

APELANTE(S):
LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá LTDA – LACIC e pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, referente a prestação de contas, com fulcro no artigo 267, IV do Código de Processo Civil, e ainda julgou improcedente os pedidos da exordial com resolução do mérito, com base no artigo 269, I do Código de Processo Civil.
A sentença, condenou, ainda, o requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o e 4o do Código de Processo Civil.
Em grau recursal, afirma o apelante LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC, com a intenção de manter o contrato com o Município, foi necessário realizar um amplo investimento na sua estrutura e em seus aparelhos, pois a Portaria Ministerial no 210/2004 estabelece uma grande e complexa estrutura para a realização dos serviços da especialidade de hemodinâmica.
Argumenta que a SMS alheia a todo investimento despendido pelo requerente, não determinou cotas para o atendimento pediátrico mantendo este fora da escala de atendimento de urgência. Ademais, informou através de ofício que estava sendo atendida por outros prestadores de hemodinâmica, estabelecendo uma cota irrisória para os serviços deste.
Ainda, alega que a SMS contratou os serviços de hemodinâmica do Hospital São Mateus, com a justificativa de uma provável urgência, desviando assim o fluxo e os recursos destinados aos serviços de hemodinâmica a serem realizados pelo autor.
Salienta, que restou configurado o dano moral quando do constrangimento que ofendeu o direito de personalidade do apelante.
Assevera que os honorários de sucumbência fixados em favor do Município de Cuiabá se mostram exacerbados, visto que o magistrado a quo apenas indicou os dispositivos legais, sem qualquer fundamentação.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença nos termos já mencionados.
Por outro lado, em recurso adesivo, o apelante MUNICÍPIO DE CUIABÁ assevera que o valor dos honorários sucumbenciais fixados é irrisório, sendo a parcela fixada de forma equitativa, entretanto, a Fazenda Pública foi vencedora na ação, o que não permite a subsunção da norma extraída do art. 20, §4o do CPC.
Ao final, pugna pelo prequestionamento do artigo 20, §4o do Código de Processo Civil e requer o provimento recursal, visando a reforma da sentença, para que sejam fixados os honorários sucumbenciais em no mínimo 10% sobre o valor da causa.
Foram apresentadas as contrarrazões do Município de Cuiabá, pugnou-se pelo desprovimento recursal às fls. 423/426.
A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou ao argumento de ausência de interesse público (fls.438/440-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como já explicitado, cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá LTDA – LACIC e pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, referente a prestação de contas, com fulcro no artigo 267, IV do Código de Processo Civil, e ainda julgou improcedente os pedidos da exordial com resolução do mérito, com base no artigo 269, I do Código de Processo Civil.
A sentença, condenou, ainda, o requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o e 4o do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Inobstante as insurgências do recurso aviado pelo LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA – LACIC, verifica-se que razão não lhe assiste.
No que concerne aos danos materiais e lucros cessantes, o apelante aduz que a SMS é responsável por todo prejuízo financeiro e profissional que vivenciou, razão pelo qual embasa sua pretensão em ver-se ressarcido do lucro que deixou de obter e pelo gasto que teve ante a sua reestruturação, para se adequar as exigências do Ministério da Saúde, a fim de continuar a prestar serviços por meio do SUS.
Ademais, assevera o apelante, em relação aos danos morais, que ficou veemente caracterizado quando do constrangimento que ofendeu o seu direito de personalidade, visto que não há dúvidas que a situação de mendicância por uma resposta do ente público configura frustração e ofensa a dignidade da pessoa, mesmo sendo ela pessoa jurídica.
Compulsando os autos, verifica-se que não há nenhum contrato prevendo direitos e obrigações da prestação de serviços de hemodinâmica e afins, portanto, o investimento realizado pela parte apelante trata-se apenas de mera expectativa, o que não gera direito à indenização.
Posto isso, o ônus do investimento deve ser suportado pela recorrente, ora apelante, visto que não se pode atribuir a terceiros a responsabilidade da sua atividade empresarial, do qual este não faça parte.
Assim, quanto aos possíveis prejuízos, fato é que o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil.
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.
Portanto, o dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos, o que não é o caso.
Os danos morais não restaram configurados. A uma, porque não há prova de qualquer conduta ilícita do réu capaz de ensejar a reparação pretendida. E a duas, porquanto o dano moral não é presumido, sendo necessário que o autor tivesse comprovado a violação de seus direitos de personalidade pelo réu, o que não ocorreu.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ:
“O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ética e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva a/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da CF. Considerada essa dimensão do dano moral – e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.” STJ, REsp 1660152/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).
In casu, o Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá LTDA – LACIC, ora apelante, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.
O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.
Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.
Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DEZ ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.
Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença em R$20.000,00 (vinte mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1010245-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)
Em relação ao recurso adesivo aviado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a controvérsia recursal cinge-se quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados.
No entanto, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Deste modo, sob a ótica do caso concreto, extrai-se que a fixação foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a demanda não envolvia matéria complexa, onde não houve dilação probatória e trabalhos periciais.
Nesse compasso, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), são razoáveis e guardam compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico, de maneira que a verba sucumbencial arbitrada obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Logo, não merece amparo o pedido para majoração da verba honorária sucumbencial.
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA – LACIC, bem como ao recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR